Tribunal: STJ
Processo: 1012694-12.2022.8.26.0002
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2825443 - SP(2024/0471777-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AR SETHE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS E ORSI - SP119226
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO EXPANSAO SALOBO III
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - SP195275
GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - SP373958
RAFAEL ATTOLINI DO PRADO - SP411508
RAFAEL DE ANDRADE SABBADINI - SP474617
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d73350-722a-4286-8eaa-2ed63ea1122a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2825443 - SP(2024/0471777-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AR SETHE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS E ORSI - SP119226
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO EXPANSAO SALOBO III
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - SP195275
GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - SP373958
RAFAEL ATTOLINI DO PRADO - SP411508
RAFAEL DE ANDRADE SABBADINI - SP474617
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AR SETHE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI contra decisão singular da minha lavra em que indeferi
liminarmente os embargos de divergência pelos seguintes fundamentos: a) não
cabimento dos embargos de divergência para discutir negativa de prestação
jurisdicional; b) impossibilidade de revisão de regras técnicas de admissibilidade do
recurso especial, em razão da
(fls. 735-738).
Súmula 315/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
o acórdão embargado enfrentou a controvérsia objeto da divergência. Sustenta a
suficiência do cotejo analítico e atendimento ao
§ 4o, do CPC, com indicação
art. 1.043,
de paradigmas da Quarta Turma e da Segunda Seção.
Impugnação às fls. 758-761.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece
conhecimento, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA56570910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 850038d9-9b66-42f5-9cd8-41dd39764e09

A decisão ora agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência
por inadequação para discutir negativa de prestação jurisdicional e regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir erro de
premissa sobre a identificação do objeto dos embargos e a autonomia do acórdão da
Turma, além de afirmar genericamente a suficiência do cotejo analítico e a existência
de exame de teses. Não enfrentou, de modo objetivo e específico, o fundamento de
que não cabem embargos de divergência para discutir a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e a aplicação de óbices de admissibilidade do recurso especial
no caso concreto.
Ressalto, por oportuno, que a Corte Especial, no julgamento dos
, reiterou sua jurisprudência no sentido do "dever da parte de
EREsp 1.424.404/SP
refutar em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial"
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
(EREsp n. 1.424.404/SP
em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Desse ônus de impugnar todos os fundamentos autônomos do capítulo
decisório objeto do agravo interno, contudo, não se desincumbiu a parte ora agravante.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 850038d9-9b66-42f5-9cd8-41dd39764e09

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.825.443 / SP
Número Registro: 2024/0471777-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126941220228260002
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AR SETHE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS E ORSI - SP119226
EMBARGADO : ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
EMBARGADO : CONSORCIO EXPANSAO SALOBO III
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - SP195275
GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - SP373958
RAFAEL ATTOLINI DO PRADO - SP411508
RAFAEL DE ANDRADE SABBADINI - SP474617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AR SETHE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO DE MATTOS E ORSI - SP119226
AGRAVADO
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO EXPANSAO SALOBO III
ADVOGADOS : RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - SP195275
Documento eletrônico VDA56900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 458df0c8-ae91-4aa0-8c33-fd19c3d20402

GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - SP373958
RAFAEL ATTOLINI DO PRADO - SP411508
RAFAEL DE ANDRADE SABBADINI - SP474617
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 458df0c8-ae91-4aa0-8c33-fd19c3d20402